Tribunal: TCU
Processo: 007.118/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5269/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.118/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloysio Augusto Simonassi (XXX.734.947-XX); Francisco das Chagas dos Santos de Souza (XXX.879.093-XX); Gilberto Souza Netto (XXX.694.117-XX); Maria Fatima de Freitas Simoura (XXX.758.547-XX); Maria da Consolacao Lemos (XXX.850.226-XX); Maria de Lourdes Santiago Bomfim (XXX.028.205-XX); Marilda Soares Costa (XXX.518.227-XX); Paulo Cesar Dias Magalhaes (XXX.875.687-XX); Rodrigo Elisio de Sant Anna (XXX.347.717-XX); Washington Luiz de Jesus Barreto (XXX.249.075-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.